Tribunal: TJPA
Processo: 0006145-52.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, INCISOS I E II DO CÃDIGO PENAL. FIXAÃÃO DA PENA BAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO AQUÃM DO MÃNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÃMULA 231 DO STJ.1. Ã pacÃfico o entendimento dos Tribunais pÃ¡trios de que a incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, tais como a confissÃ£o espontÃ¢nea e a menoridade relativa, nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, nos termos do Enunciado 231 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a.02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0006145-52.2009.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (6ª VARA PENAL)
APELANTES: HERBSON RODRIGUES PEREIRA e EDER DOS SANTOS BENTO
(Antônio Quaresma - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA BAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ.
1. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
02.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém, que condenou os recorrentes
HERBSON RODRIGUES PEREIRA e EDER DOS SANTOS BENTO
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, para cada um dos acusados.

Narra a peça acusatória que no dia 03 de abril de 2009, por volta das 21h0, a vítima Cristiano Matos dos Santos, quando se encontrava no final da Av. Senador Lemos tentando realizar uma ligação de um telefone público, foi abordada pelos acusados Herbson e Eder, estando o primeiro armada de uma arma de fogo, e, mediante grave ameaça, subtraíram o telefone celular da vítima de marca Samsung.

Após o assalto, a vítima pediu apoio a uma viatura da Polícia Militar que trafegava pelo local, obtendo êxito em encontrar os meliantes já na Av. Dr. Freitas, onde Cristiano reconheceu os acusados como os autores do roubo.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
HERBSON RODRIGUES PEREIRA e EDER DOS SANTOS BENTO
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo os denunciados sido condenados pelos tipos penais acima mencionados.

A defesa dos recorrentes
Herbson Rodrigues Pereira e Eder dos Santos Bento
, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo (fl. 345/346) com fundamento no art. 593, I, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, ambos do Código de Processo Penal.

Nas suas razões (fls. 352/356), a defesa pleiteia pela aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal, tendo em vista que é perfeitamente cabível sua aplicação, a despeito da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, não subsistindo qualquer justificativa para sua vedação a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 357/360 e 370/373), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo total improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em face dos recorrentes Herbson Rodrigues Pereira e Eder dos Santos Bento.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo
verificando que apesar da existência da atenuante da confissão, deixou de aplicar tal atenuante, uma vez que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, tendo em vista que esta não pode ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 14 de março 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM